Tribunal: TJDFT
Processo: 0014930-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014930-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48813941, o Distrito Federal requereu que o servidor RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO seja excluído da execução, uma vez que o servidor pertencia, durante o período exequendo, ao quadro de funcionário da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Por fim, pediu a condenação do SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Instado, o SINDIRETA informou que, ao tempo da propositura da ação, o servidor RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO era lotado no Jardim Zoológico de Brasília e que, por força da Lei n. 529, de 03/09/1993, o Jardim Zoológico era um órgão relativamente autônomo, pertencente à pessoa jurídica do Distrito Federal, somente tendo sido elevado a condição de Fundação em 31/12/1997, data da vigência da sua lei instituidora (Lei n. 1.813/97). Sustenta que a superveniente mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência, tão pouco a legitimidade passiva ad causam (ID: 49545969). Passo a decidir. A legitimidade é uma das condições da ação, que, juntamente com o interesse de agir, possibilita à parte exigir do Estado o exercício da atividade jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material. É requisito indispensável para se postular em juízo e, portanto, deve ser demonstrada ao tempo da propositura da demanda (CPC, art. 17), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por carência de ação (CPC, art. 485, VI). No particular, tem legitimidade para executar o acórdão proferido no MSG n. 7.253/1997, o servidor que, além de demonstrar, até a data de ajuizamento da demanda executiva, sua filiação ao sindicato impetrante, comprovar o seu vínculo funcional com o Distrito Federal, parte executada na presente ação. Nesse contexto, verifica-se na declaração funcional constante do ID: 19686966 - Pág. 6, que RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO é servidor integrante do quadro de pessoal da Fundação Jardim Zoológico de Brasília desde a sua admissão, em 14/12/1977. À época do mandado de segurança do qual decorre a presente execução (MSG n. 7.253/1997), impetrado em 28/4/1997, a atual Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB ainda não era fundação, mas apenas um órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, o Jardim Zoológico de Brasília, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei distrital 529/1993: Art. 1o O Jardim Zoológico de Brasília do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal – JZB/IEMA/SEMATEC, fica transformado em órgão com relativa autonomia administrativa e financeira, com a denominação de Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. (grifo nosso) Tal órgão só passou a condição de fundação a partir de 31/12/1997, data em que entrou em vigor a Lei local 1.813/1997, a qual instituiu a Fundação Polo Ecológico de Brasília, entidade de direito público, e estabeleceu em seu art. 15, in verbis: Art. 15. Os cargos e funções do Jardim Zoológico de Brasília passam a compor a estrutura da Fundação Pólo Ecológico de Brasília, sem redução de número nem modificação de função, com a conseqüente manutenção de todas as obrigações, direitos e vantagens dos servidores daquela instituição. (grifo nosso) Lado outro, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, à qual se vinculava o Jardim Zoológico de Brasília, foi criada mediante a Lei n. 40/1989 e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal. Confira-se: "Art. 1o É criada e incluída na estrutura básica da Administração do Distrito Federal, a que se refere o art. 1o da Lei no 4.545, de 10 de dezembro de 1964, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia – SEMATEC" (sem destaque no original). Tendo em vista que o documento de ID: 19686966 - Pág. 6 declara que o beneficiário RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO, desde 14/12/1977, é servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília – FJZB, criada apenas em dezembro de 1997, resta evidente que, ao tempo da impetração do MSG n. 7.253, que originou o título ora executado, em abril de 1997, era ele servidor do extinto Jardim Zoológico de Brasília – JZB, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, a qual, por seu turno, integrava a estrutura básica da Administração do Distrito Federal, permanecendo, pois, em seu quadro até a data de instituição da referida fundação. Nesse contexto, uma vez que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a partir de 31 de dezembro de 1997, a responsabilidade pelo pagamento do citado benefício ao servidor Demonstrada, assim, a legitimidade do Distrito Federal para pagamento do respectivo benefício pleiteado tão somente até dezembro de 1997, a supressão do período compreendido a partir de janeiro de 1998 dos cálculos do referido servidor é medida que se impõe. Por todo o exposto, defiro, em parte, o pedido declinado no ID: 48813941, com a exclusão das parcelas a partir de janeiro de 1998 dos valores devidos ao substituído RAIMUNDO BARBOSA RIBEIRO. Brasília, 4 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador